Tribunal: STJ
Processo: 8002436-65.2019.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930111 - BA (2025/0165011-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS BOREL SILVA MOREIRA - BA019036
PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO - BA021025
RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES - BA023233
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA - BA017592
VITOR BRITO QUEIROZ - BA020964
GEÓRGIA MARÍLIA HONORATO PINTO COSTA - CE018018
AGRAVADO
: COMPANHIA INDUSTRIAL J MACEDO TRADING
ADVOGADO
: MATEUS LIMA DA ROCHA - BA055357
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTUTLO EXECUTIVO.
CONSTITUIÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JUIRISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para rever o entendimento da Corte local, a partir da tese de que o título
judicial ainda não se formou e de que a cédula de credito industrial não é
titulo executável, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 298beaa2-b6ac-4dcb-9130-2e13d79adfc0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930111 - BA (2025/0165011-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARCUS BOREL SILVA MOREIRA - BA019036
PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO - BA021025
RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES - BA023233
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA - BA017592
VITOR BRITO QUEIROZ - BA020964
GEÓRGIA MARÍLIA HONORATO PINTO COSTA - CE018018
AGRAVADO
: COMPANHIA INDUSTRIAL J MACEDO TRADING
ADVOGADO
: MATEUS LIMA DA ROCHA - BA055357
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTUTLO EXECUTIVO.
CONSTITUIÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JUIRISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para rever o entendimento da Corte local, a partir da tese de que o título
judicial ainda não se formou e de que a cédula de credito industrial não é
titulo executável, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7
/STJ.
3. A incidência da Súmula no 7/STJ prejudica também o conhecimento do
recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode
encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no
artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO
VERIFICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL JÁ CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. I - Preliminarmente, suscita a parte apelada a ocorrência da
prescrição ordinária da ação monitória. Ainda que se considere a data de
o último dia do prazo para recurso da sentença objeto da Ação
17/04/2014
de Depósito, não houve expediente forense nos dias 17, 18 e 21 de abril de
2014, de acordo com o Decreto Judiciário no 113, de 17 de fevereiro de 2014,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, razão pela qual prorrogado o
prazo para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 22 de abril de 2014,
Documento eletrônico VDA49899408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: b0c3159a-ebf8-4752-bc7f-44aab2f6c232

nos termos do art. 184, §1o do CPC de 1973, vigente à época. Assim,
considerando que a Ação Monitória fora proposta no dia 22 de abril de 2019,
não procede o argumento do apelado acerca da prescrição ordinária. II - No
mérito, o cerne deste recurso se circunscreve ao interesse processual do
apelante ao ajuizar a ação monitória, aduzindo, em síntese que foi celebrada
entre as partes Cédula de Crédito Industrial de no 92/0001-4, em
, com vencimento final previsto para
, tendo o
20/05/1992
16/05/2000
acionante ajuizado Ação de Busca e Apreensão no
003869-
78.1996.8.05.0001 em face da ré em
, posteriormente
12/08/1996
convertida em Ação de Depósito, obtendo-se julgamento procedente do
pedido, condenando a ré ao pagamento do valor financiado, abatendo-se o
valor dos bens que haviam sido apreendidos. III - Conforme consta no art.
700, do CPC, um dos elementos essenciais para a propositura da Ação
Monitória é a prova escrita sem eficácia de título executivo. Ocorre que, ao
tempo da interposição da presente Ação Monitória, já existia um título
executivo judicial devidamente constituído em face da mesma ré,
COMPANHIA INDUSTRIAL J MACEDO TRADING, objeto da mesma dívida
(decorrente da Cédula de Crédito Industrial de no 92/0001-4). Incabível,
pois, o ajuizamento da presente ação monitória, não havendo que se falar
em direito do credor de exigir dívida baseada em prova escrita sem eficácia
de título executivo. IV - A pretensão de citação posterior dos intervenientes
hipotecantes, de modo a possibilitar o pretendido acionamento dos
coobrigados, por meio desta ação monitória, perpassa, prévia e
necessariamente, pela esdrúxula situação de novamente se constituir um
título executivo em face do mesmo devedor (o principal), a par do já existente
título constituído nos autos da Ação de Depósito no 003869-
78.1996.8.05.0001. Trata-se de uma óbvia repetição de constituição de título
executivo, objetivando-se, a bem da verdade, que a sentença proferida em
processo prévio seja utilizada para alcançar terceiros. V - Deveria ter
ajuizado, à época, ação cabível e adequada à constituição do título executivo
judicial para satisfação do seu crédito sem que dispensadas nenhuma das
possibilidades de garantia que tinha em seu poder. Em que pese assim não
tenha feito, certo é que a ação monitória, proposta 23 anos após o
vencimento da dívida e 05 anos após a finalização da ação de depósito, não
é o meio judicial cabível para satisfação do mesmo crédito objeto de título já
constituído em ação diversa, sob pena, inclusive, de se reabrir discussões
acerca /da coisa julgada. VI - Sentença mantida. Apelo improvido.” (e-STJ fl.
668/669).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 716/747).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(1) artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil aduzindo que teria
havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem não esclareceu
a natureza jurídica da ação de depósito, o direito de promoção de cobrança autônoma
contra os coobrigados do título e o erro de premissa fática do acórdão em relação ao
título cobrado na monitória (Cédula de Crédito Industrial e não sentença de ação de
depósito);
(2) art. 785 do CPC, defendendo que a existência de título executivo
extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de
obter título executivo judicial, especialmente em relação aos coobrigados que não
foram parte na ação de depósito e
(3) art. 330, III e 485, I e VI do CPC, sustentando que há interesse
processual no ajuizamento da monitória, uma vez que contra os coobrigados não será
possível promover a cobrança através de cumprimento de sentença da ação de
depósito.
Após as contrarrazões (e-STJ fl. 887/898), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49899408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: b0c3159a-ebf8-4752-bc7f-44aab2f6c232

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, manifestou-se expressamente sobre a
natureza da ação de depósito, a abrangência da sentença e sobre a alegação de erro de
premissa.
É o que se extrai da seguinte passagem:

"(...)
A natureza da ação de depósito e da consequente abrangência de
sua sentença, bem assim da cobrança em face dos coobrigados foram
questões devidamente analisadas pelo órgão julgador, mas não se
apresentaram suficientes a infirmar a conclusão do julgamento, consoante se
pode ver da leitura atenta da integralidade do judicioso Voto, acompanhado
à unanimidade pela Turma julgadora.
Quanto à alegação de que o ajuizamento da ação monitória teria
sido lastrada em Cédula de Crédito Industrial, e não em sentença de ação
de depósito, bem como sobre a (in)aplicabilidade do art. 785 do CPC ao caso,
também houve enfrentamento no r. acórdão.
(...)" (e-STJ fl. 727).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
Documento eletrônico VDA49899408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: b0c3159a-ebf8-4752-bc7f-44aab2f6c232

partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No caso, o Tribunal de origem entendeu incabível o ajuizamento da ação
monitória, nos seguintes termos:

"(...)
Ocorre que, ao tempo da interposição da presente Ação Monitória,
já existia um título executivo judicial devidamente constituído em face da
mesma ré, COMPANHIA INDUSTRIAL J MACEDO TRADING, objeto da
mesma dívida (decorrente da Cédula de Crédito Industrial de no 92/0001-4).
Com efeito, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (convertida
posteriormente em Ação de Depósito) sob o no 003869-78.1996.8.05.0001,
que tramitou perante a 5a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e
Comerciais da Comarca de Salvador, o MM. Juízo condenou a COMPANHIA
INDUSTRIAL J MACEDO TRADING, ora apelada, ao pagamento da
integralidade do valor financiado devidamente atualizado e corrigido,
conforme estabelecido no contrato firmado entre os litigantes, abatendo-se o
valor dos bens que foram apreendidos (pgs 07/11 do Id n. 44256480).
Incabível, pois, o ajuizamento da presente ação monitória, não
havendo que se falar em direito do credor de exigir dívida baseada em prova
escrita sem eficácia de título executivo.
(...)
Assim, com razão o Juízo sentenciante ao verificar “[...] a ausência
de interesse processual da parte demandante, tendo em vista que o
provimento jurisdicional pretendido já lhe fora prestado, encontrando-se
acobertado pelo manto da coisa julgada, tendo se utilizado, portanto, de
meio processual inadequado para a satisfação de seu débito.”.
(...)
Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, não se
trata apenas de uma nova demanda de conhecimento direcionada a
terceiros coobrigados, mas sim uma óbvia repetição de constituição de título
executivo, objetivando-se, a bem da verdade, que a sentença proferida em
processo prévio seja utilizada para alcançar terceiros.
Tanto é assim que o que objetiva o autor, na exordial desta ação
monitória, é o pagamento do saldo residual da dívida atualizada, com o
abatimento do valor dos bens apreendidos nos autos da Ação de Depósito,
conforme comando sentencial ali proferido, arrolando-se, como réu, o devedor
principal, mas requerendo a citação dos coobrigados que não constaram
daquela ação prévia.
(...)
O que se observa dos presentes autos é a manifesta liberalidade
do apelante em não demandar em face dos intervenientes hipotecantes à
época do vencimento da dívida. Deveria ter ajuizado, à época, ação cabível e
adequada à constituição do título executivo judicial para satisfação do seu
crédito sem que dispensadas nenhuma das possibilidades de garantia que
tinha em seu poder.
Em que pese assim não tenha feito, certo é que a ação monitória,
proposta 23 anos após o vencimento da dívida e 05 anos após a finalização
da ação de depósito, não é o meio judicial cabível para satisfação do mesmo
crédito objeto de título já constituído em ação diversa, sob pena, inclusive, de
se reabrir discussões acerca da coisa julgada.
(...)
Destarte, resta sedimentado que a presente ação monitória é
incabível ante a apresentação de prova que já constitui um título executivo
judicial, não sendo o meio adequado para buscar a recuperação de crédito
perante os coobrigados.
(...)"

Documento eletrônico VDA49899408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: b0c3159a-ebf8-4752-bc7f-44aab2f6c232

De fato, para rever o entendimento da Corte local, a partir da tese de que o
título judicial ainda não se formou e de que a cédula de credito industrial não é titulo
executável, seria necessário o revolvimento de fatos e de provas dos autos, o que é
inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DA COMPRA E VENDA DE
MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EXIGIBLILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. Inexiste a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.
2. Inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem, com base no
conjunto fático-probatório dos autos, pela exigibilidade do título executivo
judicial em questão. Rever o entendimento implicaria revisão de matéria
fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta
Corte: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso
Especial".
3. A necessidade de reexame de matéria fática torna prejudicado o exame
da divergência jurisprudencial, considerando a inevitável ausência de
similitude fática entre acórdãos.
4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado
Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"),
impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários
advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo
advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não
apresentadas contrarrazões" (AgInt no AREsp n. 1.672.528/SE, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
22/5/2023
de
).
24/5/2023
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.367.881/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
22/5/2024

Por fim, resta consignar que a incidência da Súmula no 7/STJ prejudica
também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois
não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
DE
VEÍCULO.
ROUBO.
MÁ-FÉ
NÃO
DEMONSTRADA. CDC. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. REEXAME
DE CLÁUSULAS E PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL POR INCIDIR A
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível
encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os arestos paradigmas,
uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em
razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias
específicas de cada processo.
(...)
"
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA49899408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: b0c3159a-ebf8-4752-bc7f-44aab2f6c232

(AgRg no AREsp 802.924/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
)
15/12/2015
3/2/2016

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:53
Código de Controle do Documento: b0c3159a-ebf8-4752-bc7f-44aab2f6c232

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.930.111 / BA
Número Registro: 2025/0165011-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80024366520198050080
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARCUS BOREL SILVA MOREIRA - BA019036
RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES - BA023233
PAULA QUEIROZ VASCONCELOS MARCHETTO - BA021025
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA - BA017592
VITOR BRITO QUEIROZ - BA020964
GEÓRGIA MARÍLIA HONORATO PINTO COSTA - CE018018
AGRAVADO
: COMPANHIA INDUSTRIAL J MACEDO TRADING
ADVOGADO
: MATEUS LIMA DA ROCHA - BA055357
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50755252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: 237fcd8b-b312-4920-8f3e-af004a6b5c90

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:51
Código de Controle do Documento: 237fcd8b-b312-4920-8f3e-af004a6b5c90